Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716453-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CORREA JÚNIOR e OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM CAIXA ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO COMPROVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA CORRENTE DO TITULAR. DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RELACIONAMENTO ANTERIOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR. ART. 642 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR FALECIMENTO (ARTIGO 16 DA LEI 1.046/50). NÃO APLICAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A contratação de empréstimo contraído por caixa eletrônico pode ser comprovada pelo extrato bancário no qual se constata a disponibilidade do crédito na conta do titular, quando comprovado que a instituição tinha vínculo anterior e que o correntista não se insurgiu contra o valor creditado. 2. De acordo com o artigo 642, caput, do CPC, os credores do espólio, antes da partilha, poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. 3. O intento do legislador foi conferir uma faculdade ao credor para satisfazer seu crédito através de pedido de habilitação de crédito nos autos onde tramita o processo de inventário, não lhe podendo impor esta obrigação. 4. O regramento disposto no artigo 16 da Lei 1.046/50, que tratava sobre os empréstimos com consignação em folha de pagamento e estipulava em seu artigo 16 a extinção do débito com a morte do mutuário/consignante, não se aplica aos contratos celebrados sob égide a Lei 10.820/2003, que passou a regular inteiramente a matéria tratada naquela lei, revogando-a tacitamente, e não mais prevendo tal possibilidade de extinção, ocorrendo a revogação, também, em relação aos servidores públicos da União, regidos pela Lei 8.112/90. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 397 do Código Civil, ao argumento de que o ora recorrido não teria comprovado o envio da notificação aos herdeiros para pagamento da dívida da falecida, não podendo agora serem compelidos a arcar com uma mora de quase 4 (quatro) anos referente à uma dívida que eles não reconhecem. Articulam que o ora recorrido não teria demonstrado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a existência da realização de empréstimo no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) pela correntista falecida, não sendo o extrato bancário juntado aos autos prova idônea para condenar os seus herdeiros ao pagamento de uma dívida superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ausência do contrato de empréstimo, e que a documentação acostada aos autos não comprova a existência de mútuo nem de inadimplemento por parte da de cujus ; e c) artigo 16 da Lei 1.046/50, afirmando que a dívida, caso se entenda pela inexistência do inadimplemento, deve ser considerada extinta, tendo em vista que a consignação do empréstimo supostamente realizado teria ocorrido na folha de pagamento da pensão recebida pela falecida após a morte de seu esposo que, quando em vida, era Juiz Federal, cuja carreira não é regida pela Lei 8.112/90, mas pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sendo a dívida oriunda de pensão. Asseveram que o inadimplemento da dívida teria ocorrido no mês seguinte ao falecimento da de cujus, não se tratando a falecida de uma devedora contumaz ou contratante de má-fé. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação do recorrido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 397 do CC, e 373, inciso I, do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 16 da Lei 1.046/1950, pois os recorrentes deixaram de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida. Ademais, a revogação da Lei no 1.046/50 ocorreu ainda em relação aos servidores públicos da União regidos pela Lei no 8.112/90, não podendo prosperar, portanto, a tese da aplicação do dispositivo invocado para extinguir a dívida” (ID 17955592). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco deve seguir o apelo quanto à suscitada divergência interpretativa, porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas, exclusivamente, em nome da patrona Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027